Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à sentença que decretou a falência de JCS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME. Na fase de conhecimento, a ré foi revel e a sentença foi proferida aos 19/07/2021 e a decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela ré foi disponibilizada no DJ-e em 13/01/2022. Ante eventual intempestividade do recurso e em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403